Tribunal: STF
Processo: ARE 1412615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, pp. 16-18):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 3,17%. APURAÇÃO DE CRÉDITOS PRESCRITOS. INOCORRÊNCIA. LEI 9.678/98. INOCORRÊNCIA DE RESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOCENTE. LEI 11.960/2009. APLICABILIDADE. MP 2.225-45/2001. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXPRESSA PREVISÃO NO TITULO EXECUTIVO. 



    1 - Ao contrário do que foi alegado pela Embargante, a planilha da Contadoria, adotada pela sentença recorrida, não computou créditos anteriores a maio/1997, conforme se observa da planilha de cálculo de fls. 488/497.



     2 - Tampouco prospera o contido no item "2" da apelação da embargante, tendo em vista que a Lei 9.678/98 não estabeleceu reestruturação na carreira docente, conforme se orienta o Superior Tribunal de Justiça: ..EMEN: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL. REAJUSTE. LEI N° 8.880/1994. ÍNDICE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.225-45/2001. FATO SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃOOCORRÊNCIA. LEIS N.° 9.678/98 E N° 10.187/01. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCÊ REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA NÃO CONFIGURADA. WITA O INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    3. No entanto, não obstante a previsão constante do art. 10 da prm MP n.° 2.225-45/01, que limita a concessão do reajuste de 3,17% à data da efetiva reorganização da carreira, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Gratificação de Estimulo à Docência - GED, concedida pela Lei n.° 9.678/98 aos professores do magistério superior, e a Gratificação de Incentivo à Docência - GID, prevista na Lei n.° 10.187/01, não estão compreendidas dentre as hipóteses de reestruturação ou reformulação, razão pela qual não há falar em limitação temporal referente ao índice de 3,17%. 4. Agravo Regimental conhecido para dar provimento ao recurso especial. ..EMEN: (AGRESP 200602543934, NEFI CORDEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:16/05/2014 ..DTPB:.) 



    3 - Muito embora o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4.357/DF da relatoria do Ministro AYRES BRITTO, ocorrido em 14/03/2013, tenha declarado a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5° da Lei n° 11.960/2009, que deu a nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, ainda não houve o trânsito em julgado da referida decisão, tampouco a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. E diante da decisão proferida pelo Ministro TEORI ZAVASCKI nos autos da Medida Cautelar em Reclamação n° 16.745/SC, determinando-se a extensão da decisão cautelar proferida anteriormente pelo Ministro LUIZ FUX nos autos da ADI n° 4.357/DF à questão tratada, no sentido de ser aplicada a redação tida por inconstitucional até que o Colendo Supremo Tribunal Federal se manifeste quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão na ADI, há que se aplicar a sistemática vigente até então. 4 - Portanto, a partir de 30/06/2009, data da publicação da Lei n° 11.960/2009, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados aos depósitos em caderneta poupança na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97”.



    5 - No que se refere ao contido na apelação da parte embargada, respectivamente à impossibilidade de se estabelecer compensações não previstas no no título executivo, a irresignação também não prospera. É que a própria MP 2.225- 45/2001 prevê a possibilidade de compensação em seu artigo 10, conforme, aliás, expressamente constou do título executivo. 6 - Apelações de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO e de AGNES BUENO DOS SANTOS E OUTROS desprovidas”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 3):



    “(...) apesar da ação de conhecimento ter sido proposta após o advento da MP 2.225-45/2001 e da Lei n° 10.405/2002, a decisão transitada em julgado AFASTOU A APLICAÇÃO DESSES DISPOSITIVOS para o fim de limitação do pagamento do reajuste, comando esse que não está presente nos dispositivos da sentença ou acórdão da fase cognitiva.”



    Aduz-se que (eDOC 19, p. 11):



     “se o título executivo reconheceu o direito ao reajuste de 3,17%, sem determinar a limitação da incidência desse percentual à data de eventual reestruturação de cargos ou carreiras, evidentemente que o acórdão recorrido deveria ter ficado adstrito à sentença exequenda, a fim de que fosse respeitada a coisa julgada.” 



    Alega-se ainda que (eDOC 19, p. 13):



    “ merece reforma por conta do equívoco cometido no Tribunal Regional é o estabelecimento da correção monetária a partir de julho de 2009. Cumpre destacar que, em 25 de novembro de 2013, o Conselho da Justiça Federal aprovou proposta de resolução que altera o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, onde uma das principais modificações no manual refere-se ao indexador de correção monetária incidente sobre os débitos judiciais da Fazenda Pública, passando a prever que volta a incidir como indexadores de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Série Especial (IPCA-E) para as sentenças condenatórias em geral”.



    Foram opostos novos embargos de declaração pela UNIRIO (eDOC 23, pp. 1-5).



    Os autos foram encaminhados à Turma julgadora, que reapreciou as apelações, negando-as seguimento (eDOC 23, p. 10 e eDOC 26, pp. 3-20).



    Os novos aclaratórios opostos foram providos para anular a decisão que reapreciou as apelações (eDOC 32).



    As partes recorrentes Agnes Bueno e outros ratificaram os fundamentos do recurso extraordinário (eDOC 34, pp. 1-35).



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise do norma infraconstitucional (eDOC 39).



    Os autos foram encaminhados ao STJ em razão da interposição simultânea de recurso especial. 



    Inicialmente a Corte havia dado parcial provimento ao Resp para que fosse adotado o índice IPCA-E para a correção monetária do débito. Após a interposição de agravo interno, o STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 810 de RG (eDOC 53 e eDOC 63).



    Recebidos os autos na origem, a Turma julgadora, exercendo juízo de retratação, determinou a aplicação do índice IPCA-E para atualização da correção monetária do débito, nos moldes do Tema 810 de RG. O acórdão restou assim ementado (eDOC 75, pp. 14-15):



    CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PERTINÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (TEMA 810). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1 A Vice-Presidência desta Corte Federal (fls. 1.185/1.187) determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para, se for o caso, exercer o juízo de retratação, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, tendo em vista a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 810). 2 A controvérsia instaurada nos presentes autos restringe-se ao índice de correção monetária a ser utilizado. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em 03 de outubro de 2019, proferiu julgamento no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, rejeitando todos os embargos de declaração interpostos e não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. 3. Dessa forma, considerando o efeito vinculativo previsto no artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, a correção monetária deve ser aferida com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no referido Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810). 4. Assim, o juízo de retratação deve ser exercido. É que o julgado da 5ª Turma Especializada entendera pela aplicabilidade da TR como fator de correção monetária. 5. No caso concreto, a sentença recorrida (fl. 550), proferida em embargos à execução, em 05 de setembro de 2013, julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor ajuizados pela UNIRIO, e acolheu cálculos da Contadoria Judicial (fls. 503/515), no valor de R$ 58.899,61, que utilizaram a TR como fator de correção monetária. 6. Dessa forma, deve ser parcialmente provida a apelação de AGNES BUENO DOS SANTOS E OUTROS, para que sejam refeitos os cálculos, com base no IPCA-E como fator de correção monetária. 7. Sem fixação de honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca nos embargos do devedor, conforme reconhecido pela sentença. Descabe a fixação dos honorários recursais, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil. 8. Juízo de retratação exercido.



    Os recorrentes Agnes e outros apresentaram petição de ratificação do recurso extraordinário, requerendo que as matérias remanescentes fossem analisadas (eDOC 82).



      É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que, após o encaminhamento do autos pelo STJ ao Tribunal de origem, houve parcial acolhida do objeto do recurso extraordinário com relação ao índice de correção monetária, “deve ser parcialmente provida a apelação de AGNES BUENO DOS SANTOS E OUTROS, para que sejam refeitos os cálculos, com base no IPCA-E como fator de correção monetária” (eDOC 63 e eDOC 75).



    Assim, constato que houve perda parcial do objeto do recurso.



    Além disso, o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que (eDOC 12, pp. 9-13):



    “Passo à análise, inicialmente, da apelação da UNIÃO.



    Ao contrário do que foi alegado no item "1" do Relatório, a planilha da Contadoria não computou créditos anteriores a maio/1997, conforme se observa da planilha de cálculo de fls. 488/497. 



    Tampouco prospera o contido no item "2", tendo em vista que a Lei 9.678/98 não estabeleceu reestruturação na carreira docente, conforme se orienta o Superior Tribunal de Justiça



    (...)



    Passo à análise da apelação de AGNES BUENO DOS SANTOS E OUTROS. 



    No que se refere ao contido no item "1" do Relatório, respectivamente à declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, a irresignação não prospera. Senão, vejamos. 



    Muito embora o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4.357/DF da relatoria do Ministro AYRES BRITTO, ocorrido em 14/03/2013, tenha declarado a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5° da Lei n° 11.960/2009, que deu a nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, ainda não houve o trânsito em julgado da referida decisão, tampouco a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. 



    E diante da decisão proferida pelo Ministro TEORI ZAVASCKI nos autos da Medida Cautelar em Reclamação n° 16.745/SC, determinando-se a extensão da decisão cautelar proferida anteriormente pelo Ministro LUIZ FUX nos autos da ADI n° 4.357/DF à questão tratada, no sentido de ser aplicada a redação tida por inconstitucional até que o Colendo Supremo Tribunal Federal se manifeste quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão na ADI, há que se aplcia sistemática vigente até então.



    Portanto, a partir de 30/06/2009, data da publicação da Lei n° 11.960/2009, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados aos depósitos em caderneta de poupança na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97. 



    No que se refere ao contido no item "2", respectivamente à impossibilidade de se estabelecer compensações não previstas no titulo executivo, a irresignação também não prospera. 



    É que a própria MP 2.225-45/2001 prevê a possibilidade de compensação em seu artigo 101, conforme, aliás, expressamente constou do título executivo.



    Ante o exposto, voto no sentido de se negar provimento às apelações.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VENCIMENTOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. REFLEXOS PATRIMONIAIS ATÉ 11/12/90. IPC DE MARÇO/90. DIFERENÇA SALARIAL DE 84,32%. PERÍODO POSTERIOR AO LIMITE TEMPORAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. Alegada ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional pela manutenção da decisão agravada. Afirmação que demonstra mero inconformismo ao julgado que se revela desfavorável. 4. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. Eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. In casu, a) o acórdão recorrido negou seguimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de servidores da Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG quanto “ao reconhecimento de direito à percepção de diferenças referentes ao IPC de março de 1990 (84,32%), com fundamento em decisão preferida na Justiça trabalhista, cujos efeitos financeiros foram limitados até a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90, de 11/12/1990”; b) Recurso extraordinário em cujas razões pede-se o afastamento da imposição temporal em respeito à garantia fundamental da irredutibilidade dos vencimentos. 6. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Na hipótese, o recurso não ultrapassou sua própria admissibilidade. 7. Agravo regimental desprovido.” (AI 798.725-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2012). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Lei nº 10.483/02. VPNI. Absorção. Irredutibilidade de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.041.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o recurso extraordinário com relação ao índice de correção monetária, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF; e nego provimento ao recurso referente às questões remanescentes, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente